Tribunal: TJSP
Processo: 2245967-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Rescisão - Cumprimento de sentença - Deferimento do processamento da recuperação judicial da executada - Crédito surgido antes do pedido de recuperação - Sujeição do crédito ao Juízo da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005 - Suspensão da execução - Existência de impugnação para inclusão do crédito da autora e dos honorários de sucumbência, pendente de decisão, o que

Ementa:
- Rescisão - Cumprimento de sentença - Deferimento do processamento da recuperação judicial da executada - Crédito surgido antes do pedido de recuperação - Sujeição do crédito ao Juízo da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005 - Suspensão da execução - Existência de impugnação para inclusão do crédito da autora e dos honorários de sucumbência, pendente de decisão, o que determina que o cumprimento de sentença seja suspenso e assim permaneça, até o julgamento da impugnação - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245967-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RODOTEC
INDÚSTRIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA,
são agravados TRANSPORTES SÃO GERALDO LTDA e ALINE DE ALENCAR
CARTAXO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
A PRESIDENTE E RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245967-89.2019.8.26.0000 -Voto no 29065
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2245967-89.2019.8.26.0000
10a
Vara
Cível
Central
da
Capital
de
São
Paulo
(proc.
no
0062391-89.2017.8.26.0100)
Agravante: Rodotec Indústria Comércio e Prestação de Serviços Rodoviários Ltda.
Agravadas: Transportes São Geraldo Ltda. e Aline de Alencar Cartaxo
Juíza de 1a Instância: Andrea de Abreu e Braga
Voto n° 29065.
- Rescisão - Cumprimento de sentença - Deferimento do
processamento da recuperação judicial da executada - Crédito
surgido antes do pedido de recuperação - Sujeição do crédito
ao Juízo da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei no
11.101/2005 - Suspensão da execução - Existência de
impugnação para inclusão do crédito da autora e dos honorários
de sucumbência, pendente de decisão, o que determina que o
cumprimento de sentença seja suspenso e assim permaneça,
até o julgamento da impugnação - Recurso parcialmente
provido.
Ré em ação de “rescisão contratual c/c devolução de
quantias pagas”, em fase de cumprimento de sentença, a agravante rebela-se
contra r. decisão que indeferiu seu pedido de reconhecimento de que o crédito
da autora está sujeito à recuperação judicial, sob o fundamento de que a
constituição do crédito ocorreu apenas com o trânsito em julgado da sentença,
o que se deu após o deferimento da recuperação judicial da devedora.
Sustenta a agravante que: a) o crédito da autora se
tornou líquido apenas com a sentença proferida em 4.7.17, mas o fato gerador
do crédito das agravadas ocorreu antes da data da distribuição do pedido de
recuperação judicial em 23.9.14; b) apresentou impugnação ao quadro dos
credores da recuperação judicial, visando a inclusão dos créditos das
agravadas; c) a administradora judicial nomeada na recuperação judicial
elaborou parecer no incidente de impugnação no sentido de que o crédito das
agravadas é concursal, opinando também pela restituição de todos os valores
pagos pela agravante às agravadas, tendo em vista que estão sujeitos ao
concurso de credores; d) o crédito cobrado está sujeito aos efeitos do plano de
recuperação judicial. Pede a extinção do cumprimento de sentença, para que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245967-89.2019.8.26.0000 -Voto no 29065
3
crédito seja habilitado no Juízo da Recuperação Judicial.
Recurso tempestivo e preparado.
Foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Houve resposta (fl. 950/967 do agravo).
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de ação de rescisão
contratual, que foi julgada procedente, para rescindir o contrato celebrado entre
as partes e condenar a ré a pagar à autora Transportes São Geraldo Ltda. o
dobro dos valores pagos pelo contrato rescindido, corrigido monetariamente
desde o desembolso, de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, e
acrescido de juros moratórios de 1% a partir da citação, além das custas
processuais e dos honorários advocatícios de 15% do valor da condenação (fl.
397/399 do processo). O trânsito em julgado ocorreu em 31.7.17 (fl. 402 do
processo).
Iniciado o cumprimento de sentença, foi determinada
a intimação da ré para pagamento do débito de R$1.629.817,60 (fl. 1/3 e 7 do
cumprimento de sentença).
Decorrido o prazo, sem pagamento voluntário, a
exequente pediu a realização de penhora online de ativos financeiros da ré (fl.
12 do cumprimento de sentença), o que foi deferido em 30.1.18 (fl. 15 do
cumprimento de sentença), obtendo-se R$160,05 (fl. 17/18 do cumprimento de
sentença).
Houve a realização de pesquisa de veículos em
nome da ré, tendo sido localizados veículos com restrição judicial (fl. 27/75 do
cumprimento de sentença). Houve “bloqueio” dos veículos localizados via
RENAJUD (fl. 84/85 do cumprimento de sentença) e foi deferida a sua penhora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245967-89.2019.8.26.0000 -Voto no 29065
4
em 4.6.18 (fl. 93 do cumprimento de sentença)
Foi lavrado o termo de penhora e depósito em 5.6.18
(fl. 94 do cumprimento de sentença).
Em 13.7.18, a exequente informou que a avaliação
dos bens foi realizada segundo critério da Tabela FIPE e pediu a intimação da
executada (fl. 105 do cumprimento de sentença), o que foi deferido em 16.7.18,
com determinação para que ela apresentasse a pesquisa da tabela FIPE (fl.
107 do cumprimento de sentença).
Em 24.8.18, a exequente pediu a inclusão do nome
da executada em cadastro de inadimplentes e juntou as pesquisas da Tabela
FIPE, pedindo, por fim, a penhora do faturamento da empresa, no percentual
de 30% (fl. 117/126 do cumprimento de sentença).
Em 27.8.18 foi determinada a intimação da ré para
indicar bens à penhora e para que fosse dada ciência a ela da cotação do
mercado dos veículos penhorados e, na omissão, deferiu a penhora do
faturamento da ré no limite de 10%, até satisfação do crédito (R$2.039.583,28),
devendo ela ser intimada a efetuar o depósito dos valores constritos até o 10o
dia útil de cada mês (fl. 135 do cumprimento de sentença).
Conforme certidão de 7.11.18, a ré foi intimada da
cotação de mercado dos veículos penhorados, bem como para indicar bens à
penhora (fl. 158 e 162 o cumprimento de sentença), quando informou que não
está na posse de nenhum dos veículos (fl. 160 do cumprimento de sentença).
Em 18.12.18, a exequente pediu a expedição de
mandado de penhora sobre o faturamento da ré (fl. 165/166 do cumprimento
de sentença).
Decisão de 18.12.18, diante da não indicação de
bens à penhora pela ré, esclareceu que a penhora sobre o faturamento deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245967-89.2019.8.26.0000 -Voto no 29065
5
prosseguir com a intimação do administrador, para apresentar a forma de
administração, e nomeou José Vanderlei Masson dos Santos para o cargo (fl.
169 do cumprimento de sentença).
Em
29.1.19,
a
ré
RODOTEC
pediu
prazo
suplementar de sessenta dias para apresentação dos documentos solicitados
pelo administrador e informou que está em recuperação judicial (fl. 174 do
cumprimento de sentença).
Em 30.1.19 foi deferido o prazo de trinta dias e
determinada a manifestação do exequente sobre a recuperação judicial (fl. 179
do cumprimento de sentença).
O exequente afirmou que o seu crédito não consta
da relação de credores, que o trânsito em julgado da ação se deu em 2.8.17 e
houve encerramento da recuperação judicial (fl. 181/183 do cumprimento de
sentença).
Em 22.3.19, o administrador judicial apresentou
plano consistente na penhora de 10% do faturamento bruto para amortização
da dívida (fl. 204/206 do cumprimento de sentença).
A ré foi intimada sobre a penhora do faturamento (fl.
222 do cumprimento de sentença) e foi homologado o plano de pagamento em
17.4.19 (fl. 236 do cumprimento de sentença).
Em 26.4.19, a exequente pediu a suspensão do feito
para tentativa de acordo (fl. 238 do cumprimento de sentença), o que foi
deferido em 29.4.19 (fl. 239 do cumprimento de sentença).
Em 27.9.19, a exequente pediu o prosseguimento do
cumprimento de sentença, noticiando que as partes haviam realizado acordo,
tendo sido liquidada a importância de R$440.077,64, restando o valor de
R$1.229.267,68, já que a executada resolveu não cumprir mais o acordo, fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245967-89.2019.8.26.0000 -Voto no 29065
6
confirmado pela apresentação da impugnação ao crédito, distribuído sob no
1072838-51.2019.8.26.0100, perante a 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais (fl. 242/244 do cumprimento de sentença).
Intimada
a
manifestar-se,
a
ré
pediu
o
reconhecimento de que o crédito da exequente está sujeito à recuperação
judicial (fl. 267/271 do cumprimento de sentença).
A exequente manifestou-se sobre o pedido da
executada, afirmando que o seu crédito não está sujeito à recuperação judicial,
alegando, ainda, que o crédito decorrente dos honorários não se sujeita a
recuperação (fl. 283/297 do cumprimento de sentença).
Sobreveio, em seguida, a decisão agravada.
O processamento da recuperação judicial da ré foi
deferido em 23.9.14 (fl. 5 do agravo).
Dispõe o artigo 49 caput da Lei no 11.101/05 que
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que
não vencidos”.
Sobre o tema, ensina FÁBIO ULHOA COELHO: “A
recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do
benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em
juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste.
Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação
Judicial. Aliás, esses credores, por terem contribuído com a tentativa de reerguimento da
empresa em crise, terão seus créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art. 67).
Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução,
novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembleia, participação na Assembleia etc.)
aquele cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido da recuperação
judicial.” (Cf. “Comentários à nova Lei de Falência e de Recuperação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245967-89.2019.8.26.0000 -Voto no 29065
7
Empresas (Lei n.11.101, de 9-2-2005), 2007
4a edição - Ed. Saraiva, p.
130/131.
Resta saber quando se considera constituída a
obrigação e, a respeito, já decidiu este Tribunal que o caput do referido artigo
49 da Lei 11.101/05 “estabelece como marco fundamental para definir quais créditos
estarão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, o dia do pedido (rectius “dia da distribuição
do pedido de recuperação judicial”).
Observa-se que referida disposição legal, de natureza
estritamente material, não faz qualquer menção à necessidade de trânsito em julgado de
sentença de reconhecimento do crédito.
Isso porque quando se postula perante o Poder Judiciário o
reconhecimento de sujeição de um crédito a determinados efeitos, aquele já existe, pois a
pretensão material já se faz presente. A sentença que reconhece e define o crédito, ainda que
condenatória, tem cunho declaratório do direito do autor, definindo o valor exato da dívida e
condenando o réu a pagá-la, sob pena de execução forçada. Tanto é verdade que a existência
do crédito e sempre anterior ao ajuizamento da demanda que pleiteia o seu reconhecimento.
Lembre-se que a L. 11.101/05 menciona a “existência” dos
créditos, “ainda que não vencidos”.
Assim, a análise deve voltar seus olhos para o dia em que o
crédito passou a existir e o dia em que o pedido de recuperação judicial foi distribuído.” (1)
Neste caso, o crédito da autora, decorrente do
pedido de rescisão contratual, já existia, claro, na data do pedido da
recuperação judicial (23.9.14, fl. 5 do agravo), porque o descumprimento do
contrato se deu em 2013, quando, após o pagamento integral do sinal, a autora
foi surpreendida com a informação de que não seria entregue nenhum dos
bens (fl. 3 do processo).
Sujeita-se, pois, à recuperação, o crédito relativo à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245967-89.2019.8.26.0000 -Voto no 29065
8
condenação da ré a devolução em dobro dos valores pagos pela autora.
Não se sujeitaria, em princípio, à recuperação, o
crédito relativo à condenação dos honorários de sucumbência da coagravada
Aline, porque ele foi constituído apenas com a sentença proferida em 4.7.17.
Ocorre que a agravante apresentou impugnação ao
crédito, processo no 1072838-51.2019.8.26.0100, distribuída em 30.7.19, em
trâmite perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais, pedindo que
seja retificada a relação de credores, para constar na Classe III, afavor da
empresa impugnada, Transportes São Geraldo Ltda., R$1.001.947,86, e na
Classe III, a favor da impugnada Aline de Alencar Cartaxo, R$150.292,18, bem
como que sejam as impugnadas compelidas a restituir às impugnantes a
quantia paga indevidamente de R$484.561,26 (fl. 9/10 da impugnação de
crédito), e informaram que não houve a homologação do quadro-geral de
credores, tendo em vista a pendência do julgamento de impugnações,
conforme relação apresentada pela Administradora Judicial, informando, ainda,
que a recuperação não se encerrou, pois a sentença de encerramento foi
objeto de embargos de declaração opostos pelo Banco Santander (Brasil) S/A,
ainda não transitado em julgado (fl. 3 da impugnação de crédito).
A administradora da recuperação judicial opinou pela
inclusão do crédito das agravadas no quadro geral de credores (fl. 384/392 da
impugnação de crédito).
As
agravadas
apresentaram
“contestação”
na
impugnação de crédito e pediram a rejeição da impugnação (fl. 395/406 da
impugnação de crédito).
Os
autos
da
impugnação
de
crédito
foram
encaminhados ao Ministério Público em 30.10.19 (fl. 504 da impugnação de
crédito), estando, portanto, pendente de decisão definitiva a impugnação de
crédito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245967-89.2019.8.26.0000 -Voto no 29065
9
Compete ao Juízo por onde tramita a recuperação
judicial, consoante reiterado entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça,
“decidir acerca das medidas que venham a atingir o patrimônio ou negócios jurídicos de
empresa em recuperação judicial” (CC 123092/SP, STJ, 1a Seção, rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, j. 28.11.12, DJe 1.2.13. No mesmo sentido: CC 110392/SP, STJ,
2a Seção, rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 24.11.10, DJe 22.3.11, LEXSTJ 261/56),
de modo que, diante das peculiaridades do caso, já que o quadro geral de
credores ainda não está consolidado (fl. 321 do cumprimento de sentença),
apesar de ter sido proferida a sentença de encerramento da recuperação
judicial, bem como diante da existência da impugnação deve ser aguardada a
decisão a ser proferida na impugnação, para se verificar a possibilidade ou não
do prosseguimento do cumprimento de sentença.
Assim
sendo,
o
cumprimento
de
sentença
permanecerá suspenso até o julgamento da impugnação, processo no
1072838-51.2019.8.26.0100, quando se verificará a pertinência ou não do seu
prosseguimento.
Pelas razões expostas e para os fins antes
mencionados, dou provimento parcial ao agravo, para suspender o andamento
do cumprimento de sentença.
SILVIA ROCHA
Relatora
Notas:
1 Cf. Ap. no 0027617-62.2011.8.26.0320, 1o Câm. Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, Rel. Des. FRANCISCO LOUREIRO, j. 20.3.2014. No mesmo sentido:
AI no 0055093-94.2013.8.26.0000 e AI no 0224876-55.2011.8.26.0000, mesma Câmara e
mesmo Relator, julgados, respectivamente, em 29.8.2013 e 22.01.2013.
2 “Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em
recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se
vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.
(...)
Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer
obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a
execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei.” (Lei no 11.101/05).